Tribunal: STF
Processo: AI 670851
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.



    2. Inexistência de omissão a sanar. O embargante repisa argumentos já devidamente apreciados.



    3. Embargos de declaração rejeitados.